Tribunal: TCU
Processo: 032.231/2023-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. Instaurada por determinação constante no TC-014.971/2021-6, que trata de indícios de irregularidades envolvendo processos de licitação e o Contrato 23/2008 do Hospital Central do Exército

Inteiro teor:
Acórdão 1892/2026-TCU-Segunda Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Hospital Central do Exército (HCE) em razão de indícios de irregularidades envolvendo processos de licitação e os respectivos contratos administrativos do referido hospital. Considerando que este processo resulta de desmembramento do TC Processo 014.971/2021-6 e trata especificamente das irregularidades envolvendo os servidores Mônica Braga Sampaio Magalhães, Edval Freitas Cabral Filho, José Luiz Barbosa da Silva, Luís Claudio Barra Rocha, Washington Luiz Lima Teixeira e a empresa contratada Midas Engenharia Ltda., vinculados ao Contrato 23/2008 (Tomada de Preços 2/2008), cujo objeto era serviço de manutenção preventiva e corretiva e de operação, 24 horas por dia, dos sistemas de ar-condicionado, das câmaras frigoríficas e da câmara mortuária do Hospital Central do Exército (HCE); Considerando que já transcorreram quase vinte anos entre a ocorrência do fato gerador e as providências do órgão concedente, impossibilitando qualquer aferição dos fatos narrados nos autos; Considerando a manifestação da Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE), acostada à peça 140, de que as irregularidades apontadas não estão acompanhadas de evidências robustas, tampouco fundamentadas de maneira consistente e adequada, não sendo possível, portanto, imputar débito resultante de dano ao erário apenas com as informações trazidas no processo, diante da fragilidade das evidências carreadas aos autos, que não permitem determinar a existência de dano efetivo aos cofres públicos ou sua quantificação em bases minimamente confiáveis; Considerando, ainda, a conclusão da unidade técnica de que, restando dúvidas consideráveis sobre a existência, ou não, dos documentos fiscais afetos ao contrato em tela, bem como fragilidade da evidenciação dos fatos ensejadores do dano, mormente por se tratar de objeto de pouca durabilidade e por considerável lapso temporal entre a prestação do serviço e a realização da auditoria, cabe considerar iliquidáveis as contas relativamente aos responsáveis, com o consequente trancamento e arquivamento do processo, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 10, § 3o, 20 e 21 da Lei 8.443/1992 (peça 140); Considerando o Parecer do Ministério Público que atua junto a este Tribunal (MPTCU), com manifestação favorável à proposta de encaminhamento da AudTCE (peça 143); Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 10, § 3o, 20 e 21 da Lei 8.443/1992, c/c os 143, inciso I, alínea "a", V, alínea "a", e 211, caput e § 1o, do Regimento Interno do TCU, em acolher parcialmente as alegações de defesa apresentadas pelos responsáveis e considerar iliquidáveis suas contas, ordenando-se o seu trancamento, dando ciência desta deliberação ao Hospital Central do Exército (HCE) e aos responsáveis, de acordo com os pareceres emitidos nos autos (peças 140-143). 1. Processo TC- Processo 032.231/2023-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Edval Freitas Cabral Filho (XXX.658.907-XX); José Luiz Barbosa da Silva (XXX.250.207-XX); Luis Claudio Barra Rocha (XXX.424.978-XX); Midas Engenharia Ltda. (35.767.995/0001-03); Mônica Braga Sampaio Magalhães (XXX.471.117-XX); Washington Luiz Lima Teixeira (XXX.922.637-XX). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Hospital Central do Exército (HCE). 1.3. Relator: Ministro João Augusto Ribeiro Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Johann Soares de Oliveira (29545/OAB-ES), entre outros, representando a Midas Engenharia Ltda; Ary Elias da Costa (81506/OAB-RJ), representando Luis Claudio Barra Rocha; André Jansen do Nascimento (51119/OAB-DF), representando Jose Luiz Barbosa da Silva. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.